Tribunal: TJDFT
Processo: 0017956-47.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. OCORRÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. VÍCIOS SANADOS.

1. O Código de Processo Civil estabelece que, concorrendo diversos autores ou diversos réus, a sentença deverá, de forma expressa, distribuir entre as partes litisconsortes a responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. Estabelece, ainda, que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência dos artigos 86, caput, e 87, §1o do CPC.

2. No caso dos autos, após o parcial provimento dos Embargos de Declaração opostos pelo segundo réu, com efeitos infringentes, o autor restou sucumbente em dois terços dos seus pedidos. Logo, considerando a sucumbência recíproca e proporcional, necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, na proporção de 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios a cargo do autor e 30% (trinta por cento) a cargo da primeira ré. Sem obrigação quanto ao segundo réu, haja vista que deixou de ser sucumbente após o deferimento parcial dos seus aclaratórios.

4. Recurso conhecido e provido. Vícios sanados.